Tribunal: TJMT
Processo: 1007473-42.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1007473-42.2020.8.11.0000 – CLASSE: CNJ-202 - COMARCA DE CANARANA – MT
AGRAVANTE: ALISSON PIACENTINI
AGRAVADO: BANCO JOHN DEERE S.A
VISTOS ETC.
Analisando os autos, entendo imprescindível para o julgamento do recurso a juntada da inicial da ação de execução, bem como do título executivo que aparelha a ação executória em primeira instância, a amparar os argumentos trazidos pelo recorrente em sua exordial.
Desse modo, reitero a intimação do agravante, para no prazo de 05 (cinco) dias, tomar as providências cabíveis, procedendo a juntada de tais documentos, com a observância do § 3o, art. 1017 do CPC.
Cumpra-se.
Cuiabá, 8 de junho de 2020.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
RELATORA